Tribunal: TJDFT
Processo: 0006336-54.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006336-54.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALICE DE OLIVEIRA SILVA, ALICE RAMOS DE MORAES REGO, ELZA FERREIRA DA SILVA, FONTINEL COSTA SANTANA, FRANCISCO FURTADO DE ALMEIDA, FRANCISCO GILBERTO ALMEIDA DA SILVA, HELENA TAKIS, JOSE ROBERTO DA SILVA, KATIA AZEVEDO SILVA, MARIA DAS GRACAS DE SOUSA MEDEIROS, MARIA JOSE DA CRUZ FERNANDES DE OLIVEIRA, SIDNEY COSTA DE PAULA, ORDENATO CANDIDO BORBA, ZAIRA AZEVEDO SILVA SUCESSOR: LISETTE SILVA BALDINO, SEBASTIAO JOSE RAMOS ROLIM JUNIOR DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. No ID 22606792, os beneficiários ALICE RAMOS DE MORAES REGO e SEBASTIAO JOSE RAMOS ROLIM JUNIOR requereram a restituição do imposto de renda retido na fonte quando do pagamento de valores no ano de 2017. É o breve relatório. DECIDO. De início, cumpre destacar que os valores dos alvarás IDs 8063630 – Pág. 39 e 53, levantados por ALICE RAMOS DE MORAES REGO e SEBASTIAO JOSE RAMOS ROLIM JUNIOR (como procurador da sucessora ZAIRA AZEVEDO SILVA) no ano de 2017, foram homologados pela decisão preclusa registrada na ata de audiência ID 8063629 – Pág. 52/68. Na planilha homologada ID 8063629 – Pág. 69/70, observam-se os seguintes valores de expedição: JOSE ROBERTO DA SILVA (sucessor de KATIA AZEVEDO SILVA) – R$ 301.362,15 ALICE RAMOS DE MORAES REGO (beneficiária de honorários contratuais do sucessor JOSE ROBERTO DA SILVA – percentual de 10%) – R$ 33.484,68 ZAIRA AZEVEDO SILVA (sucessora de KATIA AZEVEDO SILVA) – R$ 334.846,83 Percebe-se, portanto, que o valor de expedição da credora originária KATIA AZEVEDO SILVA foi repartido, sem retenção tributária, em partes iguais para os sucessores JOSE ROBERTO DA SILVA e ZAIRA AZEVEDO SILVA, mas que o crédito daquele sofreu uma dedução de 10% (dez por cento) para pagamento do destaque de honorários em favor de ALICE RAMOS DE MORAES REGO. Sendo assim, os créditos de cada um desses beneficiários foram objeto de retenções de imposto de renda na fonte de forma individualizada, já que o crédito original de KATIA AZEVEDO SILVA não sofreu retenções antes da partilha aos beneficiários. Dessa forma, resta claro que não houve retenção de imposto de renda em duplicidade, conforme alegado na petição ID 22606792. Nesse passo, importante mencionar que, em relação ao crédito de ALICE RAMOS DE MORAES REGO (honorários contratuais), foi retido imposto de renda na fonte, na linha da Solução de Consulta COSIT No 61, DE 20 DE JANEIRO DE 2017, indicada no ID 23809942. De todo modo, os alvarás IDs 8063630 – Pág. 39 e 53 foram levantados sem qualquer ressalva ou questionamento, razão pela qual a impugnação ora examinada é inoportuna. Porém, na linha do REsp 1.196.777/RS, esclareço que a retenção na fonte de tributo "nada mais representa do que uma providência de arrecadação do tributo, não traduzindo juízo de certeza quanto à legitimidade ou não da exação tributária ou do respectivo valor, razão pela qual o contribuinte não fica inibido de promover, contra a entidade credora, ação própria de repetição de indébito ou outra que for adequada para, se for o caso, obter a devida tutela jurisdicional a respeito". Por outro lado, já quanto ao pagamento dos sucessores do sucessor JOSE ROBERTO DA SILVA (SEBASTIAO JOSE RAMOS ROLIM JUNIOR e LISETE SILVA BALDINO), bem como dos correspondentes honorários destacados (ALICE RAMOS DE MORAES REGO), não houve retenção fiscal, porque o valor devido ao falecido JOSE ROBERTO DA SILVA e repartido entre os citados beneficiários foi caucionado após os descontos tributários (ou seja, líquido). De qualquer forma, independente da inexistência da retenção na fonte, deverão os sucessores SEBASTIAO JOSE RAMOS ROLIM JUNIOR e LISETE SILVA BALDINO, bem como a advogada ALICE RAMOS DE MORAES REGO declararem o recebimento de seus créditos, com indicação de valor (conforme comprovantes IDs 22423505, 22423506 e 23879862) e natureza (herança, honorários e outros), para conhecimento da Receita Federal e, se o caso, pagamento posterior de imposto de renda. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento ID 22606792. 2. Cumpra-se o item 3 da decisão ID 18552422. 3. Destaca-se que todos os credores deste precatório ou seus sucessores já levantaram os créditos que faziam jus, bem como que apenas os (sub)cessionários INNOVA GEOPHYSIKA PESQUISAS DO SUBSOLO LTDA, MERCADO GLORIOSO LTDA, MR PISOTEK – PISOS E PAPEL DE PAREDE LTDA e TERENCE KLOCK DEUDEGANT possuem contas caucionadas com valores pendentes de levantamento. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios